Tribunal: STF
Processo: HC 238896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gustavo Marra Resende Lage em favor de Carlos Alberto Paixão, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do RHC 185.285/SP, indeferiu a medida liminar.



    Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais em razão da suposta prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e encontra-se preso preventivamente. E continua:  



    “Contra essa decisão, a Defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais sustentando, em síntese, que: (1) em um primeiro momento, os policiais ingressaram na residência do Paciente sem autorização judicial; (2) posteriormente, ao encontrá-lo retornando para casa, realizaram revista pessoal sem que houvesse justa causa para tanto; e (3) após a revista pessoal, obtiveram “autorização” viciada, ou seja, sem qualquer prova de consentimento livre e espontâneo, para mais uma busca domiciliar, sendo encontrada, nessa segunda diligência, as drogas descritas no BO. 



    Todavia, a ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça mineiro. 



    Irresignada, a Defesa interpôs RHC, o qual foi autuado no STJ sob n. 185.285/MG (2023/0281758-4), no dia 08/08/2023. 



    Após o Min. Relator, Messod Azulay Neto, ora apontado como Autoridade Coatora, indeferir o pedido liminar, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal para parecer, que só foi efetivamente apresentado em 07/11/2023. 



    Desde essa data, os autos estão conclusos ao Min. Relator, aguardando serem incluí dos na pauta de julgamento. Com o devido respeito, essa demora processual contraria o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CR/88), considerando, sobretudo, que o Paciente se encontra preso cautelarmente há mais de 330 (trezentos e trinta) dias.” (pp. 2-3)  



    Por fim, requer: “com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, pede-se a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a Autoridade Coatora, Min. do STJ, a imediata inclusão do RHC n. 185.285/MG (2023/0281758-4) em pauta de julgamento, submetendo-o a apreciação do colegiado até a primeira sessão subsequente a comunicação da decisão (art. 5º, LXXVIII, da CF/88)”. (p. 5)



    Em resposta à intimação, a autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a liminar foi indeferida naquela Corte Superior de Justiça no mesmo dia da autuação, em 9.8.2023. A defesa, então, atravessou petição requerendo o estabelecimento de prazo de 2 dias para o MPF apresentar parecer. Ocorre que na mesma data da petição, foi exarada sentença condenatória em desfavor do paciente. Juntou, com as informações, o parecer do MPF pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Entretanto, na espécie, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para melhor delimitação da controvérsia transcrevo trecho da sentença penal condenatória, exarada durante o andamento do RHC 185.285-STJ, nos autos da ação penal nº 0008412-95.2023.8.13.0188, na parte em que determina a manutenção da constrição cautelar:  



    “Tendo em vista que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes distintos, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade, nos termos da regra prevista no artigo 69 do Código Penal. Assim, fica o sentenciado CARLOS ALBERTO PAIXÃO condenado definitivamente a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) dias-multa. Tendo em vista que o réu ficou preso da data de 14 de abril de 2023 até a presente data, o que totaliza 186 (cento e oitenta e seis) dias de prisão provisória, esse tempo há de ser considerado para fins de determinação de regime inicial de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/2012. Fixo como regime inicial do cumprimento de pena o fechado, tendo em vista que, não obstante declarada no HC 111.840/ES a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei 8072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, na hipótese dos autos as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao agente, uma vez que a natureza de parte da droga apreendida, qual seja, cocaína e crack, entorpecentes demasiadamente lesivos, justifica a imposição de regime mais gravoso, na esteira do disposto no artigo 33, §3º, do artigo 33 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11343/06, sendo cediço que a remansosa jurisprudência do STF é no sentido de que a utilização das circunstâncias atinentes à natureza e quantidade de droga para a majoração da pena base e para a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso não culmina em bis in idem. Considerando o patamar da pena definitiva, reputo inaplicáveis a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como o sursis. Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que permanecem incólumes os motivos ensejadores da medida constritiva de liberdade, não apenas em virtude do regime de cumprimento de pena ora fixado, mas também pela dinâmica delitiva narrada, com quantidade e variedade significativa de entorpecentes, o que ainda denota que sua colocação em liberdade gera risco à ordem pública, a qual deve ser entendida como a paz e tranquilidade do meio social.” (grifos nossos) (www.tjmg.jus.br)  



    Cito também a ementa proferida pelo Tribunal local ao julgar o habeas corpus impetrado naquela instância:  



    “EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR – NEGATIVA DE AUTORIA – EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – NÃO CABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. A tese de negativa de autoria é matéria que demanda aprofundado exame de provas, o que se mostra impróprio na via estreita do Habeas Corpus. MÉRITO – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO OCORRÊNCIA – BUSCA PESSOAL REALIZADA EM VIRTUDE DE FUNDADA SUSPEITA – POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM PRISÃO, BUSCARAM E APREENDERAM PROVAS NO CONTEXTO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PROLONGADO – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DECISÕES FUNDAMENTADAS – PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO – CONCESSÃO DO WRIT POR PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO PROCESSUAL – COMPATIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante se o Paciente estava “sob fundada suspeita”, hipótese que autoriza a busca pessoal e domiciliar, nos termos do art. 240, § 2°, do Código de Processo Penal. 2. Em caso de crimes permanentes, assim compreendidos aqueles cuja consumação se protrai no tempo, pode o Agente Público, caso verificada fundada suspeita, promover a busca e apreensão de provas, bem como a prisão em flagrante do réu a qualquer hora do dia ou da noite, ainda que para isso tenha que adentrar na residência do agente. 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em custódia preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar encontram-se devidamente fundamentadas, ancorando-se nos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e dos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. 4. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados ao Paciente aponta para a necessidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da aplicação do art. 313, inc. I, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos. 6. Nos termos do que dispõe o art. 282, inc. II, do CPP, apenas se torna possível promover a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva quando o benefício se revelar suficiente e adequado para resguardar a ordem pública, garantir os atos instrutórios do processo ou assegurar a aplicação da Lei Penal. 7. É impossível fazer ilações sobre a perspectiva de pena in concreto, uma vez que a fixação desta, assim como do regime prisional, decorre da ponderação dos elementos de prova a serem produzidos na instrução criminal e, além disto, esta é uma questão que dependerá da análise completa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, no momento de prolação da sentença, sendo, portanto, inviável a concessão de Habeas Corpus por presunção. 8. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao Paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação ao mencionado princípio constitucional. 9. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.” (eDOC 22, pp. 22-23, grifos nossos)  



    Assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Portanto, inexiste flagrante ilegalidade apta a suscitar a superação da Súmula 691/STF.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não colheria o impetrante. Verifico que a superveniência de sentença condenatória, ratificando a manutenção da prisão, substituiu o ato atacado na origem, motivo apto a ensejar a perda de objeto não somente deste habeas corpus, mas também do recurso interposto perante o STJ.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do writ.  



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente